Tribunal: TJES
Processo: 5002004-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002004-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: H. A. A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002004-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. A. A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES - ES18270-A

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital no bojo da ação obrigacional movida por
H. A. A.,
representada por seus genitores,
Simone Souza Mário de Almeida e Idalecio Santos Araújo,
que deferiu o pedido liminar, de modo a determinar que a operadora de plano de saúde autorize a realização de tratamento, qual seja, terapia ABA,
na forma especificada no laudo médico apresentado à fl. 29 do caderno processual dos autos de
origem
, oportunizando à Agravante, todavia, a indicação de profissional de seu quadro para tanto.

A princípio, convém esclarecer que, da análise dos autos, depreende-se que o inconformismo da Agravante não diz respeito à autorização do tratamento em si, mas sim da maneira com que esse será realizado.

Explico. No laudo supracitado, além de indicar as frentes de abordagem necessária e o número mínimo de sessões semanais, consignou o médico Dr. Marcelo Masruha Rodrigues o seguinte:
“[...]
P
ara o seu tratamento adequado, deverá submeter-se à terapia comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada” – ABA, junto a profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) [...]”
(ID 1186286, evento 25).

Com efeito, tendo a decisão agravada indicado tal laudo médico expressamente como referência para o cumprimento satisfatório da ordem judicial, infere-se que
fora determinada à Agravante a disponibilização de profissional
que possui em seu currículo
mestrado em ABA ou certificação BCBA.

É justamente quanto
a

essa imposição
que se insurge a Agravante
, já que sustenta em seu recurso, em síntese, ser desarrazoada a exigência de que o profissional que realizará o tratamento tenha mestrado em ABA ou a certificação internacional BCBA, notadamente quando o Conselho Federal de Psicologia não exige tal qualificação para aplicação do método em questão.

Avança, nesse contexto, argumentando que o médico que confeccionou o laudo, que sequer faz parte de sua rede credenciada, estaria promovendo o direcionamento de profissional para condução do tratamento, o que é vedado.

Ademais, ressalta que o plano de saúde contratado possui cobertura básica, devendo ser observado o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS), que não abrange a oferta de tratamento com profissional com título de mestre ou formação no exterior.

Pois bem.

Após examinar o caso em testilha com a cautela que se requer, porquanto a matéria posta em xeque é deveras sensível, afeta à manutenção da saúde de uma criança, constatei que, de fato, razão assiste à Agravante, devendo ser decotada da decisão vergastada a exigência quanto à especificidade da formação do profissional disponibilizado para realização do tratamento pelo método ABA.

Consoante documentos anexados no ID 1186288, verifica-se que os próprios conselhos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, que regulamentam o exercício de tais atividades profissionais, não exigem que a terapia com metodologia ABA seja conduzida por profissional com mestrado ou certificação BCBA.

Isso decorre do fato de que tais órgãos reconhecem o ABA como método, e não uma especialidade profissional propriamente dita, o que também se extrai dos ofícios retromencionados.

Outrossim, como destacado na decisão inicial, a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental – ABMPC, disponibiliza em seu site, o informativo1 “CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO ESPECÍFICA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) AO TEA/DESENVOLVIMENTO ATÍPICO DA ABPMC”, de julho de 2020. De acordo com o aludido informativo, os requisitos mínimos de formação acadêmica e licença profissional para cada agente de ensino das intervenções baseadas em ABA são os seguintes:

SUPERVISOR - 1) Estar com a inscrição vigente em um Conselho de Classe Profissional na área da saúde ou educação no Brasil (ex., CRP, CFPE, CREFITO, CRFa, CRM); 2) Apresentar uma Declaração ou “Certificado de Nada Consta Ético” do conselho no qual está inscrito; 3) Ter obtido o Título de Mestre ou Doutor em Análise do Comportamento, Psicologia Experimental ou áreas associadas ao desenvolvimento atípico (ex., Psicologia, Educação, Educação Especial, Distúrbios do Desenvolvimento, Psiquiatria); 4) Ter cursado e ter sido aprovado(a) em disciplinas de Pós-graduação Stricto e/ou Lato Sensu (...)

COORDENADOR – 1) Estar com a inscrição vigente em um Conselho de Classe Profissional na área da saúde ou educação no Brasil (ex., CRP, CFPE, CREFITO, CRFa, CRM); 2) Apresentar uma Declaração ou “Certificado de Nada Consta Ético” do conselho no qual está inscrito; 3) Ter obtido o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Análise do Comportamento ou Análise do Comportamento Aplicada (ex., Clínica Analítico Comportamental, Terapia Comportamental); 4) Ter cursado e ter sido aprovado(a) em disciplinas de Pós-graduação Stricto e/ou Lato Sensu (...)

APLICADOR – 1) Ter obtido o Certificado de conclusão de Ensino Médio 2) Ter realizado no mínimo 40h de Cursos Livres ou de disciplinas de graduação (...)

Nota-se que nele também não há a obrigação de que os profissionais possuam mestrado especificamente em ABA ou analista comportamental com certificação BCBA.

Registro não olvidar que, na esteira da iterativa jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“havendo previsão contratual de cobertura da doença, compete ao médico e não ao plano de saúde, o estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário”
(TJES - AI: 00037922820188080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018). No entanto,
para além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da Agravada, como lhe compete,
o médico determinou
os requisitos curriculares dos profissionais que o realizarão o
tratamento conforme método ABA, exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade.

A meu ver, d
ecidir de maneira distinta acabaria por ir de encontro à posição assentada por este
egrégio Tribunal de Justiça
, no que se refere à autorização do tratamento pelo método ABA,
via de regra,
na rede credenciada do plano de saúde
, exemplificada pelo seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA -
COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira.
II - Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004984, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

Isso o digo porque, das circunstâncias do caso concreto, é possível inferir que a exigência de uma certificação pontual ou um título de pós-graduação
stricto sensu,
como um mestrado com elevado grau de especialidade, se traduziria na imposição, de forma automática, de obrigação a ser cumprida pela Agravante no sentido de custear o tratamento fora de sua rede credenciada,
muito embora tenha
logr
ado
êxito em demonstrar que
realmente
possui em sua rede credenciada profissional com pós-graduação no método ABA
(ID 1732038),
sen
do
esta a prestação de serviço disponibilizada, a qual me parece suficiente e adequada às normas contratuais que disciplinam a relação mantida entre as partes.

Nesse diapasão, oportuno trazer à baila relevante julgado do Tribunal da Cidadania, o qual aborda de maneira precisa a questão atinente ao equilíbrio contratual no âmbito dos contratos de plano de assistência de saúde:

[...] 1
. O contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de custos de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. A estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, o sinalagma deste contrato está justamente no rol — de diferentes níveis de qualificação — de profissionais,
hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à disposição do consumidor, devidamente especificados no contrato, o qual será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida pelo aderente. Por consectário, quanto maior a quantidade de profissionais e hospitais renomados, maior será a prestação periódica expendida pelo consumidor, decorrência lógica, ressalta-se, dos contratos bilaterais sinalagmáticos.
(STJ. REsp nº 1.286.133/MG. Terceira Turma. Rel Min Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 11/04/2016)

Por todo o arrazoado, entendo que
o tratamento dev
e
ser fornecido pela
Agravante
com os profissionais da sua rede credenciada, habilitados n
os métodos aplicáveis à espécie
,
sem, contudo, que de tais profissionais seja exigido mestrado em ABA ou certificação BCBA.

Em face do exposto,
conheço
do presente agravo de instrumento, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para

afastar
a exigência
de que
o profissional disponibilizado
pelo plano de saúde
para realização do tratamento
pelo método
ABA
possua mestrado em ABA ou certificação BCBA; restando prejudicada, portanto, a apreciação dos embargos declaratórios opostos pela Agravada (ID 1320888).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
http://abpmc.org.br/arquivos/publicacoes/16070173662d2c85bd1c.pdf

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 15/12/2022 às 17:55:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44916615122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.

TERAPIA MÉTODO ABA. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL COM MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
OS
conselhos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, que regulamentam o exercício de tais atividades profissionais, não exigem que a terapia com metodologia ABA seja conduzida por profissional com mestrado ou certificação BCB
A, porquanto
tais órgãos reconhecem o ABA como método, e não uma especialidade profissional
propriamente dita.

2.
P
ara além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da Agravada, como lhe compete, o médico
que a acompanha
determinou os requisitos curriculares dos profissionais que o realizarão o tratamento conforme método ABA, exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade.

3.O dever de informação, tão caro na defesa dos direitos dos consumidores, tem como parâmetro a pessoa comum, o homem médio, de sorte que devem ser repassadas aos consumidores, com plena transparência, as informações as quais, por sua vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não dispunha, cuja ignorância poderia acarretar-lhes algum prejuízo. Com efeito, o dever de informação, apesar de atribuir inúmeras obrigações aos fornecedores, não lhes impõe, como condição para efetiva e adequada prestação do serviço, que informem seus consumidores sobre fatos públicos, de curial sabença, dos quais se pode esperar que uma pessoa comum tenha conhecimento.

4. A operadora de plano de saúde logrou êxito em demonstrar que realmente possui em sua rede credenciada profissional com pós-graduação no método ABA, sendo esta a prestação de serviço disponibilizada, a qual se revela suficiente e adequada às normas contratuais que disciplinam a relação mantida entre as partes. Entender de forma diversa acabaria por ir de encontro à posição assentada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere à autorização do tratamento pelo método ABA, via de regra, na rede credenciada do plano de saúde.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.